Tribunal: TJDFT
Processo: 0714016-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO DO CRÉDITO. CRÉDITO PRINCIPAL. CRÉDITO ACESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE SEPARAÇÃO OU PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado pelo segundo exequente, acerca da retenção de valores correspondentes aos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de destaque em relação ao crédito principal dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais fixados quando do processo de conhecimento.
III. Razões de decidir
3. O artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 dispõe que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte.
3.1. O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 35, § 2o, que “a compensação ou o desconto dos honorários contratados e de valores que devam ser entregues ao constituinte ou cliente só podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão contratual”.
3.2. A execução deve ocorrer no interesse do credor e que não há razão para retenção de pagamento de crédito acessório de honorários de sucumbência quando ainda não satisfeito o crédito principal, sob pena de subversão da regra do art. 907 do CPC.
3.3. No caso em análise, não foi trazido aos autos de origem o contrato de honorários entre o advogado e o cliente que autorize o desconto ou a retenção de valores que devam ser entregues ao constituinte.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A execução deve ocorrer no interesse do credor e que não há razão para retenção de pagamento de crédito acessório de honorários de sucumbência quando ainda não satisfeito o crédito principal, sob pena de subversão da regra do art. 907 do CPC.”
_________

Legislação relevante: Código de Processo Civil, art. 907; artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94.